Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1⁄4 (UM QUARTO). POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tentativa de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2.O reconhecimento pessoal, ainda que informal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades.
3.A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4.Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5.Não há que se falar em bis in idem quando o reconhecimento desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, considerando a prática de ilícito penal durante o período em que se encontrava em regime de cumprimento de pena, o que não se confunde com a reincidência.
6.Em razão da multirreincidência do réu, se revela adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto) para o agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria.
7.Verificando-se que o iter criminis foi bastante percorrido, na hipótese em que o réu abordou a vítima, ameaçando-a, mas por circunstâncias alheias a sua vontade não conseguiu pegar o bem, compatível se revela a redução da pena em 1/2 (metade).
8.Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, sendo fixada a pena superior a 04 (quatro) anos, a manutenção do regime fechado é medida que se impõe.
9.Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
10.Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.